Tribunal: TCU
Processo: 027.635/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação autuada a partir de documentação enviada pelo Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo contra supostos vícios em leis municipais do Município de Serra (ES), que autorizaram o ente a contrair empréstimo no valor de R$ 100.000.000,00 por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), gerido pela Caixa Econômica Federal, cedendo ou vinculando como contragarantia cotas de participação constitucional do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) e/ou Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Considerando que a nulidade da sessão de deliberação da câmera de vereadores não induz, automaticamente, às leis ali aprovadas; Considerando que a interpretação de que uma portaria infralegal não pode afastar, erga omnes , a incidência, no todo ou em parte, de uma lei; Considerando que não foi verificado, nos documentos apresentados, descumprimento das exigências fiscais e orçamentárias quando da assinatura do referido contrato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao representante, juntamente com a instrução (peça 9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.635/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), representando a Caixa Econômica Federal 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.